Tribunal: TJDFT
Processo: 0714471-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714471-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVICERLANE ARAUJO MEIRELLES AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE ARAUJO DE ASSUMPCAO, ESPÓLIO DE HELENA MARIA DE ARAUJO ASSUMPCAO, JOAO BAPTISTA DE ASSUMPCAO, PAULO SERGIO DE ARAUJO ASSUMPCAO REPRESENTANTE LEGAL: IVONETE ALVES DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SILVICERLANE ARAÚJO MEIRELLES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF pela qual, em ação de inventário (autos no 0701370-48.2021.8.07.0007), determinada à agravante (inventariante) a restituição dos gastos com manutenção de unidades integrantes de mesmo imóvel inventariado alugadas a terceiros, gastos realizados em fevereiro de 2022. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de pedido de inventário e partilha dos bens componentes do espólio de HELENA MARIA DE ARAÚJO ASSUMPÇÃO (ID 83339895), falecida em 26/5/1978 (ID 82227992), formulado pela herdeira/filha SILVICERLANE ARAÚJO MEIRELES (ID 82230704, p. 4 e 83339896). Indicou-se como meeiro JOÃO BAPTISTA DA ASSUNÇÃO (ID 82230703) e como herdeiros os filhos CARLOS HENRIQUE ARAÚJO DE ASSUMPÇÃO (ID 113539180) e PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO ASSUMPÇÃO (ID 113539181). Arrolou-se como bem componente da herança 50% (cinquenta por cento) de um imóvel localizado na CNH 2, Lote 2, em Taguatinga/DF (ID 83339897). Anexaram-se certidões negativas tributárias distrital e federal em nome da autora da herança e em relação ao bem imóvel componente do espólio (ID 82230705 e 82230709, p. 4 e 6). Deferiram-se os benefícios da assistência judiciária e determinou-se a emenda da petição inicial (ID 82326197). Em resposta, a autora apresentou a emenda à inicial e colacionou documentos (ID 83335642). Acolheu-se a emenda, a herdeira SILVICERLANE ARAÚJO MEIRELES foi nomeada inventariante, mediante a subscrição de termo de compromisso, e determinou-se a intimação desta para apresentar as primeiras declarações (ID 83372578 e 84613260). A inventariante prestou as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES (ID 84613254). Determinou-se a citação do cônjuge supérstite e dos herdeiros acerca das primeiras declarações (ID 84920849). A inventariante apresentou contratos de locação de parte do imóvel inventariado e colacionou comprovantes de depósito da metade do valor alusiva ao espólio. No ensejo, a inventariante noticiou que o meeiro é incapaz e se encontra representado por sua atual companheira (ID 87529746, 87529751, 90289755 e 90289756). O mandado de citação do herdeiro CARLOS HENRIQUE ARAÚJO DE ASSUMPÇÃO foi cumprido, com finalidade atingida (ID 91625957). O mandado de citação do meeiro JOÃO BAPTISTA DA ASSUNÇÃO foi cumprido, com finalidade atingida (ID 94527025). O mandado de citação do herdeiro PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO ASSUMPÇÃO foi cumprido, com finalidade não atingida (ID 109823869). A inventariante requereu a intimação da representante legal do meeiro para indicar conta bancária para depósito de sua meação no aluguel do bem imóvel inventariado (ID 107622403). Determinou-se a certificação do prazo estabelecido para os demais sucessores e a ulterior intimação do Ministério Público para ciência e manifestação (ID 112734755). Certificou-se o decurso do prazo para o meeiro e demais herdeiros apresentar impugnação às primeiras declarações (ID 112836810) O Ministério Público anuiu com as primeiras declarações e concordou com o pedido de depósito da meação do aluguel de titularidade do incapaz diretamente na conta bancária de sua representante legal (ID 112966954). O meeiro JOÃO BAPTISTA DA ASSUNÇÃO concordou com as primeiras declarações, mas requereu lhe seja garantido o direito real de habitação sobre o bem imóvel inventariado e informou que sua representante legal não possui conta bancária para depósito dos alugueis, pelo que requereu a manutenção dos pagamentos “em mãos”. Anexou cópia da sentença declaratória da curatela definitiva (ID 112999727). Indeferiu-se o pedido de manutenção do pagamento da meação dos aluguéis diretamente à representante legal do cônjuge supérstite, determinou-se a abertura de conta bancária judicial e a intimação da inventariante para que proceda aos depósitos em juízo e para exercício do contraditório (ID 113012457). Certificou-se a ocorrência de equívoco na contagem do prazo para impugnação às primeiras declarações e a fluência do prazo para manifestação por parte dos herdeiros (ID 113126737). O meeiro JOÃO BAPTISTA DA ASSUNÇÃO formulou pedido de reconsideração da decisão denegatória do pedido de manutenção do pagamento da meação dos aluguéis diretamente à sua representante legal (ID 113141391). O ofício requisitório da abertura da conta bancária judicial foi expedido e cumprido (ID 113497265). Determinou-se a intimação da representante legal do meeiro JOÃO BAPTISTA DA ASSUNÇÃO para comprovar a abertura de conta bancária de exclusiva titularidade deste (ID 113427606). Os herdeiros CARLOS HENRIQUE ARAÚJO DE ASSUMPÇÃO e PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO ASSUMPÇÃO apresentaram “contestação”, na qual requereram o reconhecimento do direito real de habitação do meeiro e o pagamento das respectivas cotas-partes dos aluguéis. Requereram os benefícios da assistência judiciária gratuita (ID 113539182). A inventariante respondeu às impugnações apresentadas pelo meeiro e demais herdeiros (ID 114143270). Determinou-se a intimação do Ministério Público para ciência e parecer acerca de todo o processado (ID 114476650). A representante legal do meeiro JOÃO BAPTISTA DA ASSUNÇÃO indicou os dados da conta bancária para depósito da meação dos aluguéis e ratificou os fundamentos justificadores de seu pedido de direito real de habitação. Ademais, informou que a inventariante depositou valor inferior no mês de fevereiro, em razão de abatimento indevido (ID 114844817 e 115979629). De igual modo, os herdeiros CARLOS HENRIQUE ARAÚJO DE ASSUMPÇÃO e PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO ASSUMPÇÃO ratificaram a informação de que a inventariante depositou valor inferior no mês de fevereiro, em razão de abatimento indevido (ID 116367253). A inventariante contraditou as alegações dos demais sucessores acerca do depósito realizado no mês de fevereiro, que justificou possuir fundamento em benfeitorias necessárias (ID 116398429). Por fim, o Ministério Público oficiou pela relegação da discussão acerca dos aluguéis para as vias ordinárias, concordou com o pedido dos herdeiros de antecipação do pagamento da quota parte dos aluguéis e procedência do pedido de reconhecimento do direito real de habitação (ID 118306044). Ao longo de todo o processo, a inventariante anexou comprovantes de depósito judicial da metade dos aluguéis recebidos pelo bem imóvel inventariado e de titularidade do meeiro (ID 92676644, 99602554, 102608857, 103675534, 106287359, 110116209, 114143270, 119332988 e 122606278). É o relatório. Decido. Em tempo, DEFIRO, também ao meeiro e demais herdeiros, os benefícios da assistência judiciária. REGISTRE-SE. DEFIRO o pedido formulado pelo meeiro JOÃO BAPTISTA DA ASSUNÇÃO na petição de ID 113141391, razão pela qual REVOGO, em parte, a decisão de ID 113012457 e DETERMINO à inventariante que, doravante, efetue os pagamentos da meação dos aluguéis do cônjuge supérstite mediante depósito direto na conta referida na petição de ID 114844817 (Banco Itaú – agência 1591 – conta corrente 33145-7 – CPF 042.658.901-72). Lado outro, INDEFIRO o pedido de pagamento antecipado dos aluguéis formulado pela inventariante e pelos herdeiros CARLOS HENRIQUE ARAÚJO DE ASSUMPÇÃO e PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO ASSUMPÇÃO nas petições de ID 113539182 e 119332988, haja vista que, diferentemente da meação, a herança constitui um todo unitário e indivisível, somente disponível após a respectiva partilha, nos termos dos arts. 1.791 e 1.792 do CC. A herança é constituída por um único bem imóvel, ainda que fracionado, informalmente, em mais de uma unidade de ocupação, conforme certidão de matrícula de ID 83339897, além de ostentar a característica de residência familiar. Assim, RECONHEÇO ao cônjuge supérstite JOÃO BAPTISTA DA ASSUNÇÃO o direito real de habitação sobre a totalidade do bem imóvel inventariado, porquanto preenchidos os pressupostos do art. 1.831 do CC. O art. 619, IV, do CPC, dispõe que as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio demandam indispensável autorização judicial. Dessarte, os gastos realizados pela inventariante com a manutenção de uma das lojas comerciais componentes do bem imóvel inventariando, no mês de fevereiro do corrente ano, foram indevidos, pelo que deverão ser proporcionalmente restituídos aos seus titulares, ou seja, tanto ao cônjuge meeiro quanto ao espólio. Diante do exposto, INTIME-SE a inventariante para que comprove a restituição da diferença dos aluguéis devidos ao cônjuge supérstite e ao espólio, no mês de fevereiro do corrente ano, sob pena de dedução compulsória em seu quinhão hereditário. No ensejo, deverá a inventariante, ainda, prestar as últimas declarações e apresentar o esboço de partilha. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção.” (ID122724197, autos originários). Nas suas razões recursais, alega a agravante que “não tinha tempo para aguardar uma análise judicial para fins de autorização do reparo das portas da loja que se mostravam extremamente surradas e requeriam uma urgência imediata na sua troca, sob pena de maiores prejuízos, como o provável arrombamento e furto dos pertences do inquilino” (ID35089688 – p.8). Sustenta que “verificado, pelas fotografias e vídeo anexos, o estado precário das portas e que era inevitável a sua troca para adequar o objeto da locação ao uso a que se destina, sem o possível rompimento do contrato de locação pelo locatário, não se mostra justo que ( ) tenha que arcar sozinha com as despesas comprovadas para o reparo, em razão da ausência de autorização judicial para a realização deste” (ID35089688 – p.10). Afirma que “não agiu de má-fé, mas sim objetivando a manutenção da locação do imóvel comercial em condições de uso ao inquilino, e pretendendo evitar prejuízos sobre possíveis arrombamentos” (ID35089688 – p.10). Ao final, requer: “Em face do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que, LIMINARMENTE, nos termos do art. 300 do CPC, seja reformada a decisão liminar a quo para DETERMINAR que seja mantido o rateio da despesa realizada para o conserto das portas do imóvel locado (objeto do inventário) de forma proporcional ao meeiro e a cada herdeiro, conforme já realizado pelo abatimento no aluguel do mês de fevereiro/2022, nos termos mencionados pela agravante na petição de ID 116398429 dos autos de origem. Isto porque, a inventariante utilizou parte do valor recebido a título de aluguel do imóvel no mês de fevereiro/2022 para o pagamento das despesas do reparo. No mérito, seja dado provimento para confirmar a liminar no sentido de DETERMINAR que seja mantido o rateio da despesa realizada para o conserto das portas do imóvel locado (objeto do inventário) de forma proporcional ao meeiro e a cada herdeiro, conforme já realizado pelo abatimento no aluguel do mês de fevereiro/2022, nos termos mencionados pela agravante na petição de ID 116398429 dos autos de origem.” (ID35089688 – p.11). Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida na origem pela decisão de ID82326197 (autos originários). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de inventário). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a antecipação de tutela recursal para o fim de manutenção do “rateio da despesa realizada para o conserto das portas do imóvel locado (objeto do inventário) de forma proporcional ao meeiro e a cada herdeiro” (ID35089688 – p.11). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela vindicada. Na origem, SILVICERLANE ARAÚJO MEIRELLES (agravante), inventariante nomeada no processo de inventário de HELENA MARIA DE ARAUJO ASSUMPÇÃO, sua genitora, peticionou, informando realização de reparos nas portas de unidades integrantes de único bem imóvel inventariado alugadas a terceiros (ID116398429, autos originários). Alegou que os inquilinos “estavam enfrentando sérias dificuldades na abertura e fechamento das portas das lojas alugadas devido ao seu mau funcionamento, considerando, inclusive, que as portas e fechaduras já eram bem antigas e nunca passaram por reforma” (ID116398429 – p.1, autos originários). Sustentou que “fez uso de parte dos valores dos aluguéis para adquirir as ferragens necessárias ao serviço, bem como para contratar um profissional para a realização do reparo” (ID116398429 – p.1, autos originários). Juntou aos autos: a) fotografias e vídeos, retratando o estado de conservação das portas, bem como o momento do reparo (ID116400848/49, autos originários); b) nota fiscal da aquisição dos produtos no valor de R$1.657,00 (ID116331347, autos originários); c) recibo de quitação de prestação de serviços no valor de R$900,00 (ID116331351, autos originários). Veja-se que “Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa” (art. 2.020 do Código Civil). E o art. 619, inciso IV do CPC, por sua vez, impõe ao inventariante o dever de realizar as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio, desde que autorizadas pelo juiz e ouvidos os interessados: “Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: ( ) IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio” No caso, além de não ter havido autorização judicial, nem oitiva dos interessados, não é possível, à vista do que se tem, qualificar como benfeitorias necessárias os reparos levados a efeito. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, CPC). Intime-se a Procuradoria de Justiça para que se manifeste nos termos do art. 1.019, III, CPC. Brasília, 14 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora